Tribunal: STF
Processo: MS 34571
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE E PELO CORREGEDOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CORTE DE PONTO DE SERVIDORES EM GREVE. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DO ÓRGÃO ESPECIAL PARA EXAME DA PRETENSÃO. SUPOSTA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO NÃO ARGUIDAS NA ORIGEM. PRETENSÃO FUNDADA EM ILAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. 



    1. O impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, “n”, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, circunstância não demonstrada no caso.



    2. Nos termos do art. 21, IV, da LC nº 35/79, “Compete aos Tribunais, privativamente: (...) julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. O art. 21, § 1º, do RISTF, por sua vez, autoriza a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça local, para o que de direito. Precedentes. O CPC/2015 contém preceito de mesma teleologia, art. 64, § 3º.



    3. Agravo regimental conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.